Tribunal: STF
Processo: RE 464888
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO NA CONVERSÃO EM
URV. ABRIL/94. EXTENSÃO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO AOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS E DISTRITAIS.
1. Limitou-se o agravante a
repisar os argumentos expendidos nas contra-razões ao recurso
extraordinário insistindo pela incidência das Súmulas STF nºs 282 e
356, não acolhidos pela decisão impugnada.
2. O Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido da extensão aos servidores
públicos estaduais e distritais, cujos vencimentos são pagos entre
os dias 20 e 22 de cada mês, do direito à incorporação do percentual
 apurado em virtude de erro na conversão em URV (MPs 434/94, 457/94
e 482/94), porquanto trata de simples recomposição
estipendiária.
3. Ausência de argumento capaz de infirmar o
entendimento adotado pela decisão agravada.
4. Agravo regimental
improvido.